Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000154-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIENE JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg a gestante diagnosticada com Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, com histórico de perdas gestacionais, fixando multa diária e autorizando sequestro de verbas públicas.

2.
O agravante sustenta a ausência de observância dos critérios fixados pelo STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como a necessidade de consulta ao NATJUS e a desproporcionalidade das medidas impostas.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado; e (ii) saber se a decisão agravada observou os parâmetros jurisprudenciais relativos ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.

III. Razões de decidir

4.
A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica fundamentada, indicando a imprescindibilidade do medicamento para evitar risco de nova perda gestacional.

5.
O perigo de dano é concreto, diante do risco à vida e à saúde da gestante e do nascituro, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

6.
O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamento adequado, nos termos do art. 196 da CF/1988.

7.
Ainda que haja controvérsia quanto à incorporação do medicamento ao SUS, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência (necessidade, incapacidade financeira e registro na ANVISA) mostram-se presentes, ao menos em juízo preliminar.

8.
O parecer do NATJUS possui caráter opinativo, não vinculando o julgador, especialmente em situações de urgência comprovada.

9.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não havendo óbice à imposição da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. É possível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente. 2. O parecer do NATJUS possui caráter opinativo e não vincula o julgador, especialmente em hipóteses de urgência médica. 3. O direito à saúde prevalece sobre limitações administrativas quando evidenciada a necessidade do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1.º, III, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000154-56.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Estado da Bahia
e Agravad
a

Eliene Jesus de Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível de Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22